Tribunal: TJDFT
Processo: 0750400-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. NOTAS PROMISSÓRIAS. VINCULAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. ENDOSSO. EXECUTORIEDADE PRESERVADA. OPONIBILIDADE EM FACE DO ENDOSSATÁRIO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RENÚNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Há título executivo mesmo quando vinculada a nota promissória à relação jurídica material subjacente, impondo-se apenas verificar o atendimento aos demais requisitos inscritos no art. 783 e seguintes do CPC. Precedentes.

2. Não se pode confundir a executividade de título de crédito formalmente constituído com a eventual oponibilidade, em face do endossatário/exequente, das exceções pessoais que possua o executado/devedor em relação ao credor original. Na relação entre credor e devedor originários, há a possibilidade de se discutir o negócio jurídico subjacente, que deu causa à emissão do título. Tendo a cártula circulado mediante regular endosso, a defesa do devedor executado restringir-se-á às exceções pessoais que poderá arguir em relação ao exequente/endossatário.

3. O artigo 835, XII, do CPC prevê a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 3.1. “In casu”, a endossatária exequente é detentora de título líquido, certo e exigível, revelando-se legítima a penhora dos direitos possessórios do imóvel dos executados objeto de "Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações”.

4. Os executados renunciaram à proteção do bem de família ao oferecer o imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da lei n.o 8.009/90.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.